Tribunal: TJMT
Processo: 1001539-73.2020.8.11.0010
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Recurso Inominado no 1001539-73.2020.8.11.0010.
Origem: Juizado Especial Cível de Jaciara.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Recorrida: ILDA CRISTINA DA SILVA.
Data do Julgamento: 01/12/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADAS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL MANTIDO - PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR DA MULTA ASTREINTE FIXADA - INVIABILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Nas ações indenizatórias o titular do direito subjetivo é aquele que alega ter sofrido os prejuízos. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2- Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.
3- O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.
4- No caso, verifica-se que não houve justificativa para a interrupção do serviço, estando configurada a falha na prestação do serviço.
5- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
7- Em se tratando de relação contratual, computam-se juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral a partir da citação, e a correção monetária, a partir da sentença. Precedentes do STJ.
8- Quanto ao pedido de minoração da valor da multa fixada na sentença, em caso do não cumprimento da obrigação de fazer, não comporta acolhimento, uma vez que a imposição desta tem o objetivo de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, incidindo sobre a vontade da recorrente com o objetivo de compeli-la ao cumprimento da obrigação dentro do prazo determinado.
9- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001539-73.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ILDA CRISTINA DA SILVA - CPF: 181.252.631-87 (RECORRENTE), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- PRELIMINARES
DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADAS -
SUSPENSÃO
DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL MANTIDO -
PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR DA MULTA ASTREINTE FIXADA - INVIABILIDADE
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Nas ações indenizatórias o titular do direito subjetivo é aquele que alega ter sofrido os prejuízos. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

2-

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

3-

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

4-

No caso, verifica-se que não houve justificativa para a interrupção do serviço, estando configurada a falha na prestação do serviço.

5-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7-

Em se tratando de relação contratual, computam-se juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral a partir da citação, e a correção monetária, a partir da sentença. Precedentes do STJ.

8-

Quanto ao pedido de minoração da valor da multa fixada na sentença, em caso do não cumprimento da obrigação de fazer, não comporta acolhimento, uma vez que a imposição desta tem o objetivo de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, incidindo sobre a vontade da recorrente com o objetivo de compeli-la ao cumprimento da obrigação dentro do prazo determinado.

9-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020